Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714082-33.2017.8.07.0000 Agravante Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda Agravado Joana Darc Gomes Martins Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se quanto à Certidão lavrada pela Secretaria no ID 50255024. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília,15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator